Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. ARTIGO 42, LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROXIMIDADE TEMPORAL COM O DELITO APURADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEL.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
2. Não há que falar em violação de domicílio, uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
3. Inviável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para usuário se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as filmagens e imagens da movimentação no ponto de comércio de drogas e das circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.
5. Nos termos da jurisprudência, as circunstâncias especiais da natureza e quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, consoante artigo 42 da LAD, de modo que, consignado pelo julgador que a quantidade de entorpecente apreendida não enseja exasperação da pena-base, tal circunstância não pode ser valorada negativamente, somente pelo fato de tratar-se de cocaína.
6. As declarações prestadas pelo policial ouvido em juízo, bem como o arquivo contendo a filmagem confirmam a informação contida no Boletim de Ocorrência no sentido de que o fato ocorreu em uma quadra esportiva em frente a uma escola, razão pela qual deve incidir a causa de aumento prevista no no artigo 40, inciso III, da LAD.
7. De acordo com o recente entendimento firmado no âmbito da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.916.596/SP, o histórico infracional do acusado somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no § 4o do artigo 33, da LAD, quando acompanhado de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, a indicar gravidade dos atos infracionais pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
8. Demonstrado nos autos que os atos infracionais praticados não guardam razoável proximidade temporal com o delito apurado, eis que praticados há cerca de 06 (seis) anos, a aplicação da causa especial de diminuição de pena revela-se adequada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada.